Tribunal: TJES
Processo: 5005492-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005492-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: MARCIA NASCIMENTO FIGUEIREDO DA CRUZ
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PARTE REQUERIDA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A propositura de ação em face de pessoa já falecida conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual.

II.
In casu,
resta evidenciado na Ação de origem que a parte Demandada faleceu no dia 27/01/2021, em razão de complicações da Covid-19, acerca do que tomou conhecimento a parte Autora, em 02/06/2021, pelo Sr. CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ (filho da parte falecida), contudo, ajuizou a demanda em 23/12/2021.

III.
Não há falar em substituição processual, tendo em vista que o artigo 110, do Código de Processo Civil, apenas admite tal situação quando o falecimento da parte ocorrer no curso da lide, não sendo a hipótese dos autos.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar provimento, mantendo incólume a Decisão objurgada, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BANCO J. SAFRA S.A.
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
(ID 2814250) em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
(Processo nº 5020640-97.2021.8.08.0035) ajuizada em face de
MÁRCIA NASCIMENTO FIGUEIREDO DA CRUZ
(falecida), cujo
decisum
revogou a Medida Liminar de Busca e Apreensão, em atendimento a pedido veiculado nos autos por terceiro CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ (filho da Recorrida), determinando a devolução do veículo anteriormente apreendido, bem como dos objetos que se encontravam em seu interior no momento da apreensão.

O Recorrente,
em sede
Preliminar
, suscitou a
Ilegitimidade de CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ
para se manifestar nos autos, considerando não ser parte na Ação de Busca e Apreensão e nem possuir poderes para representar a Recorrida.

No mérito
, o reconhecimento da litigância de má-fé por parte do peticionante, afirmando que o mesmo apenas ingressou nos autos com o intuito de prejudicar o Banco Recorrente. Aduz ainda, que inexistia, no interior do automóvel, os bens descritos por CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ, afirmando que o peticionante não se valeu de nenhum meio de prova para confirmar a veracidade de sua alegação no tocante à existência de tais bens.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento (Decisão de Id 4008927), indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, assim restou fixado:

“DECISÃO

BANCO J. SAFRA S.A.
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
(ID 2814250) em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
(Processo nº 5020640-97.2021.8.08.0035) ajuizada em face de
MÁRCIA NASCIMENTO FIGUEIREDO DA CRUZ
(falecida), cujo
decisum
revogou a Medida Liminar de Busca e Apreensão, em atendimento a pedido formalizado nos autos por terceiro CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ (filho da Recorrida), determinando a devolução do veículo anteriormente apreendido, bem como dos objetos que se encontravam em seu interior no momento da apreensão.

O Recorrente,
em sede Preliminar
, suscitou a Ilegitimidade de CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ para se manifestar nos autos, considerando não ser parte na Ação de Busca e Apreensão e nem possuir poderes para representar a Recorrida.

No mérito
, o reconhecimento da litigância de má-fé por parte do peticionante, afirmando que o mesmo apenas ingressou nos autos com o intuito de prejudicar o Banco Recorrente. Aduz ainda, que inexistia, no interior do automóvel, os bens descritos por CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ, afirmando que o peticionante não se valeu de nenhum meio de prova para confirmar a veracidade de sua alegação no tocante à existência de tais bens.

Em Despacho (ID. 3031144) restou determinada a intimação da pessoa de CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ para formalizar a apresentação de Contraminuta antes da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal.

Na sequência, CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ, filho da falecida, apresentou Contraminuta requerendo a manutenção da Decisão agravada, inclusive, suscitando preliminar de “
Ilegitimidade de MÁRCIA NASCIMENTO FIGUEIREDO DA CRUZ no polo passivo”
, haja vista que a Ação Originária foi ajuizada em face de pessoa já falecida, motivo pelo qual a Demanda deve ser extinta sem resolução do mérito.

É o relatório.

DECIDO.

A hipótese dos autos comporta enfrentamento monocrático, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, sendo preconizado que “
Incumbe ao Relator: (....) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
.

Registra-se apenas para evitar inadvertida objeção, certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação do Recorrente, máxime porque, na linha do que professado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a aplicação da lei, cuja existência não pode ser olvidada pelos jurisdicionados, não dá azo à abertura de prazo para a manifestação das partes, especialmente quando se está a tratar da perda de objeto do recurso interposto, que na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015, é causa da monocrática negativa de seguimentos aos recursos
” (
STJ
- AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 551.602/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

Prefacialmente, impende-nos tecer breves considerações acerca da demanda de origem, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a presente
quaestio
.

Ab initio
, ante o alegado inadimplemento contratual da Recorrida em relação às parcelas contidas no Contrato de Financiamento com Garantia por Alienação Fiduciária, o Banco Recorrente ajuizou Ação de Busca e Apreensão em
23/12/2021
, sendo deferida a Medida Liminar pelo Juízo
a quo
, com a consequente expedição de mandado em
01/02/2022
(ID 2969301, fl. 45), tendo sido apreendido o veículo objeto do contrato em
16/05/2022
.

Sobreveio, então, nos autos originários, Petição de CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ (ID 2969301), que se manifestou nos autos
em nome próprio
,
informando que a parte Ré faleceu de complicações da Covid-19 no dia
27/01/2021
, bem como, aduzindo:
(I)
ostentar legitimidade passiva
ad causam
por conta de sua condição de herdeiro;
(II)
a revogação da Medida Liminar, uma vez que ao tempo do ajuizamento da Ação, não subsistia o inadimplemento de 03 (três) parcelas do financiamento do veículo, circunstância que somente ocorreu após o falecimento da financiada;
(III)
a existência de objetos no interior do veículo no momento da apreensão, requerendo a sua devolução.

Em análise à sobredita manifestação, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu Decisão, acolhendo o Petição veiculado pelo terceiro não integrante da lide, determinando a devolução do veículo apreendido no prazo de 48h (quarenta e oito) horas e a devolução dos objetos que se encontravam no interior do veículo no momento da apreensão.

Em atendimento à Decisão supramencionada o veículo foi devolvido dentro do prazo.

Nesta seara, cumpre rememorar que o Recorrente BANCO J. SAFRA S.A.

e a Recorrida MÁRCIA NASCIMENTO FIGUEIREDO DA CRUZ, firmaram Contrato de Financiamento de um veículo HYUNDAI HB 20S, placa QRB-3593, ano 2018/2019, no valor de R$ 81.609,12 (oitenta e um mil, seiscentos e nove reais e doze centavos), a serem pagos em 48 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.700,19 (um mil, setecentos reais e dezenove centavos) cada, com vencimento inicial em 18/08/2018, final em 18/07/2022.

Sucede, contudo, que a Recorrida tornou-se inadimplente ao não pagar as prestações a partir de
18/01/2021
, momento em que adoeceu de COVID-19, o que teria ocasionado a mora a partir desta data.

Desse modo, foram realizadas tentativas para resolução da inadimplência de forma extrajudicial com o
CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ, que informou em
02/06/2021
ao jurídico do Banco Safra via Whatsapp sobre o falecimento de sua mãe, inclusive, enviou uma foto da Certidão de Óbito.

Mesmo assim, em
23/12/2021
, devido a supracitada inadimplência da devedora, o credor ajuizou Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar e mesmo com o conhecimento do falecimento de MÁRCIA NASCIMENTO FIGUEIREDO DA CRUZ, obteve o atendimento do seu pleito pelo Juiz de Primeiro Grau.

Conforme o exposto,
é possível perceber que a parte que figura no polo passivo da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em
23/12/2021
, faleceu em data pretérita ao ajuizamento do referida Ação, o que, aliás, era de conhecimento do Recorrente, consoante comunicado, via Whatsapp, em
02/06/2021
, por CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ.

Nesse passo, a Demanda sequer deveria ter sido ajuizada, vez que proposta em face de pessoa já falecida, o que, a rigor, atrai a aplicação da norma esculpida no Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Além disso, constata-se que CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ não pode ser considerado como parte legítima no processo originário, mormente porque não figura como Inventariante nos autos da Ação de Inventário tombada sob o nº 0009873-85.2021.8.08.0035, juntado aos autos (ID

2969302
), ou seja, não pode
postular direito de terceiro em nome próprio.

É de se destacar que apesar de CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ tenha mantido conversa com o setor jurídico do Banco Recorrente, não ocorreu novação da dívida, visto que não poderia substituir a Recorrida/Falecida na dívida contraída
.

Nesse sentido, insta frisar que a teor da manifesta incapacidade de ser parte, é incabível a substituição processual prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil, haja vista que o óbito ocorreu antes da propositura da Ação, não sendo possível, por via de consequência a sucessão processual por CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência dos
Egrégios Tribunais de Justiça
pátrios,
in litteris
:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CAPACIDADE DE SER PARTE. ÓBITO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Foi ajuizada pelo recorrente uma ação de busca e apreensão, tendo sido julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que é impossível o ajuizamento da ação em face de pessoa falecida, por faltar um dos pressupostos processuais, qual seja, a legitimatio ad processum , revelando-se, portanto, inviável a sucessão processual, a qual depende da existência de um processo válido, ou seja, da existência de parte, para que seja possível a sucessão (...). Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso sob a alegação de que a ausência de citação não acarreta a extinção do feito pela ausência de pressuposto processual de existência da relação processual ou pela falta de interesse processual, restando clara a existência do processo. 2) É cediço na doutrina e na jurisprudência que os pressupostos processuais são os elementos condicionadores da existência e da validade de um processo, constituindo-se, assim, em exigência que possibilita o surgimento de uma relação jurídica válida. Apesar da divergência quanto à sua classificação, tradicionalmente eles são divididos entre pressupostos de existência e pressupostos de validade. Nesta senda, capacidade de ser parte se apresenta como um pressuposto de existência, pois, para que o processo exista, é necessária a prévia existência de alguém capaz de pedir o provimento jurisdicional, ou seja, alguém dotado de capacidade de ser parte. 3)
A capacidade de ser parte ou personalidade judiciária é a aptidão conferida por lei para que uma pessoa possa adquirir direitos e contrair obrigações, representando, em síntese, uma noção absoluta: o indivíduo é ou não é capaz, não havendo a possibilidade de incapacidade relativa de ser parte. Deste modo, uma pessoa já falecida, por exemplo, não possui a capacidade de ser parte, perdendo a aptidão para ser titular de direitos e contrair obrigações
. 4) O processo existirá antes de o réu integrar a relação processual pela citação, visto que a simples propositura da demanda dá azo à prática de diversos atos processuais, mas ele não existirá, como se vê no caso em comento, sem a presença ou indicação de uma pessoa detentora de personalidade judiciária contra a qual é formulado o pedido. Por essa razão, não merece reforma o comando sentencial. 5) Recurso desprovido.
(
TJES
, Classe: Apelação, 006160068851, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PARTE REQUERIDA FALECIDA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA - SUCESSÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Deve ser mantida a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando a ação é proposta contra pessoa já falecida,
não sendo possível o deferimento da sucessão processual, que pressupõe que a demanda tenha sido ajuizada contra quem tenha personalidade jurídica e capacidade de ser parte
, e que o óbito tenha ocorrido no curso do processo.
(
TJMG
, Apelação Cível 1.0000.22.112512-3/001, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/07/2022, publicação da súmula em 15/07/2022).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL – ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação.

A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.
(
TJMT,
N.U 1007896-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022).

Em sendo assim, imperioso se faz, ante a constatação do vício insanável na ação originária, suscitar e acolher, de ofício, a preliminar de ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido, em que pese a fundamentação recursal, não vislumbro qualquer razão para alterar a compreensão externada pelo Juízo de Primeiro Grau, a fim de conceder efeito suspensivo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Assim sendo, impõe-se preservar a Decisão objurgada que revogou a medida liminar concedida ao Agravante.

Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Intime-se o Recorrente.

Diligencie-se.

Após, retornem os autos à conclusão.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, resta evidenciado na Ação de origem que
a parte Demandada faleceu
no dia
27/01/2021
, em razão de complicações relacionadas à Covid-19, acerca do que tomou conhecimento a parte Autora, em
02/06/2021
, pelo Sr. CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ (filho da parte falecida), contudo, ajuizou a demanda em
23/12/2021
.

Nesse passo, considerando que
a Requerida faleceu antes do ajuizamento da demanda
em epígrafe, resta patente a incapacidade para figurar no polo passivo da Ação, impondo-se a
extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual.

Registro ainda que,
a despeito da atuação do filho da parte demandada que peticionou nos autos de origem, o certo é que não há a possibilidade de substituição processual, tendo em vista que o artigo 110, do Código de Processo Civil
, apenas admite tal situação quando o falecimento da parte ocorrer no curso da lide, não sendo, bem é de ver, a hipótese dos autos.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão recorrida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria